Tribunal: TJES
Processo: 0031488-78.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0031488-78.2014.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
APELADO: ORLANDO ALBERTO COSER
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 0031488-78.2014.8.08.0035

Apelante: Município de Vila Velha

Apelado: Orlando Alberto Coser

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Vila Velha contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES, que encerrou a fase de cumprimento de sentença. (fls. 35/36)

Razões recursais às fls. 38/41, em que o ente público apelante sustenta basicamente que a jurisprudência do e. STJ entende ser cabível a condenação da parte recorrida em honorários advocatícios em casos como o que se aprecia, já que o pagamento extrajudicial do débito ocorreu após ajuizada a ação.

Sem contrarrazões.

É, no que importa, o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 13 de junho de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar. Sessão Dia 12/07/2022.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme se depreende da petição de fl. 18, o Município de Vila Velha/ES informou ao juízo que o executado, após o ajuizamento da ação e antes de efetivada da citação, quitou o crédito tributário exequendo, não tendo, portanto, integrado a lide. Na sequência, fora proferida sentença de fls. 20/21, declarando extinta a execução, na forma do art. 924, II, do CPC e condenando o executado ao pagamento das custas e verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito.

Transitada em julgado a sentença, à fl. 30 o Município de Vila Velha pugnou pela intimação do executado para cumprimento da sentença e pagamento da quantia de R$ 475,88 (quatrocentos e setenta e cinco reais e oitenta e oito centavos) a título de honorários de sucumbência.

Contudo, o magistrado de 1º grau pôs fim à fase de cumprimento de sentença por entender que “
a jurisprud
ê
ncia do STJ e de todas as câ
ma
ras do Tribunal de Justiça do Espirito Santo e predominante no sentido de ser incab
í
vel a condenaç
ã
o do executado ao pagamento de honor
á
rios e custas quando o débito for quitado antes da citação.”.

Contudo, inobservou o magistrado não apenas a existência de coisa julgada quanto à obrigação de pagar os honorários sucumbenciais, mas também que a Corte uniformizadora sedimentou entendimento no sentido de que
“[...]
os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da Execução Fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citação.[...]” (REsp 1820834/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 11/10/2019)

Nesse sentido é o entendimento deste e. TJES:

“ACÓRDÃO EMENTA PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL PAGAMENTO APÓS AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

É correta a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando a quitação do débito ocorrer após o ajuizamento da ação executiva fiscal, mesmo antes de efetivada a citação, em observância ao princípio da causalidade.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 5002494-17.2016.8.08.0024 (100210001911), Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 25/05/2021)

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO DÉBITO FISCAL APÓS A CITAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

1. É cabível a condenação do executado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios se a dívida tributária é extinta por pagamento após o ajuizamento da ação de execução fiscal.

2. Os honorários devidos pelo executado devem ser fixados de acordo com o valor atualizado da causa, eis que não há condenação nem proveito econômico a ser obtido (CPC, art. 85, § 4º, III).

3. Recurso provido.” (Apelação Cível n. 0022452-46.2012.8.08.0014, Primeira Câmara Cível, Relator Desembargador Fábio Clem de Oliveira, Data do Julgamento 14/06/2016, Data da Publicação 22/06/2016)

Por tais razões,
conheço
do recurso e
dou-
lhe provimento
, para anular sentença apelada, a fim de que os autos retornem ao juízo originário para regular prosseguimento da fase de cumprimento de sentença.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SATISFAÇÃO VOLUNTÁRIA DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DEVIDA CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Inobservou o magistrado não apenas a existência de coisa julgada quanto à obrigação de pagar os honorários sucumbenciais, mas também que é cabível a condenação do executado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios se a dívida tributária é extinta em virtude de pagamento após o ajuizamento da ação de execução fiscal, ainda que antes da citação. Precedentes STJ e TJES.

2. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao apelo, nos termos do voto da relatora.

Vitória, 12 de julho de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.